Tribunal: STF
Processo: HC 197413
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – DOSIMETRIA– REINCIDÊNCIA – ADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações: 
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Presidente Prudente/SP, no processo nº 0002764-46.2015.8.26.0482, condenou o paciente a 6 anos de reclusão, no regime fechado, e 600 dias-multa, considerado o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou a natureza e quantidade de entorpecente – 10 pedras de crack, pesando 54 gramas. Assentou a reincidência, destacando condenação anterior pelo crime do artigo 28 (porte para consumo pessoal). Indeferiu o direito de recorrer em liberdade.
    A Décima Segunda Câmara do Tribunal de Justiça proveu apelação da defesa. Afastou a reincidência, tendo como ocorrida a despenalização do porte de drogas para consumo. Levou em conta, no patamar de ½, a causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, redimensionando a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão. Fixou o regime aberto. Substituiu-a por restritiva de direitos consistente na prestação de serviços comunitários e pagamento de 10 dias-multa.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator deu provimento ao recurso especial nº 1.732.137/SP, para restabelecer a sentença. Realçou que o porte de drogas para uso pessoal não foi descriminalizado. Salientou que a condenação definitiva anterior constitui reincidência. Concluiu ser a agravante movel do afastamento da causa de diminuição e da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. 
    A impetrante aponta constrangimento ilegal ante a consideração da condenação anterior pelo crime do artigo 28 (posse de entorpecente para consumo pessoal). 
    Requer, no campo precário e efêmero, o restabelecimento do acórdão da apelação. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, em 8 de fevereiro corrente, revelou a preclusão maior do título condenatório.
    2. O Relator no Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer a agravante da reincidência, assentou que a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 não foi descriminalizada. Atendeu-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator